Tribunal: TJSP
Processo: 2038621-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Decisão que deferiu tutela de urgência para que a agravante arque com tratamento multidisciplinar do agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00 – Configuração do pressuposto da probabilidade do direito – Agravado que é portador de autismo com prescrição médica para tratamento multidisciplinar – Operadora que recusa

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Decisão que deferiu tutela de urgência para que a agravante arque com tratamento multidisciplinar do agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00 – Configuração do pressuposto da probabilidade do direito – Agravado que é portador de autismo com prescrição médica para tratamento multidisciplinar – Operadora que recusa cobertura ao tratamento, por não haver previsão contratual – Inteligência da Súmula n° 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Razoável a interpretação das cláusulas contratuais a favor do consumidor aderente – Multa fixada segundo critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.